Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. CONTESTAÇÃO. CARÁTER DÚPLICE. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO – FUSEX. LEI N. 13.954/2019. RESTRIÇÃO DA LISTA DE DEPENDENTES DOS MILITARES. EX-ESPOSA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. EXCLUSÃO.
1. Em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual, entende-se pela possibilidade de formulação de pleito de manutenção do plano de saúde em sede de contestação na ação de divórcio, mesmo sem reconvenção, de modo a realizar a efetiva entrega da prestação jurisdicional ante o término da sociedade conjugal, evitando postergar a solução da controvérsia. Precedentes.
2. Quando a causa encontra-se apta ao julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, da Lei Processual Civil, haja vista que a matéria está suficientemente debatida e que a solução depende apenas da apreciação documental, deve-se passar à análise do mérito.
3. A Lei no 13.954/2019, que alterou o Estatuto dos Militares (Lei no 6.880/1980), restringiu substancialmente a lista de dependentes dos militares, deixando de ser possível que a ex-esposa permaneça usufruindo da assistência médico-hospitalar fornecida pelo Exército, uma vez não ser mais considerada como dependente.
4. A separação de fato põem fim à sociedade conjugal e encerra o regime de bens entre as partes (artigo 2o da Lei 6.515/1977 e artigos 1.575 e 1.576, do Código Civil). No caso, a separação de fato ocorreu em 2008 e o autor comprovou ter adquirido o imóvel em 2014. Não houve impugnação da ré acerca da pretensão de exclusão deste imóvel da partilha. Portanto, tal bem deve ser excluído da partilha consolidando-se a propriedade exclusiva do autor.
5. Preliminar de nulidade suscitada no apelo da ré acolhida. Aplicação da teoria da causa madura. Artigo 1.013, § 3o, I, do CPC. Pedido julgado improcedente. Apelo do autor conhecido e provido.